Tribunal: TJPA
Processo: 0802119-29.2022.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802119-29.2022.8.14.0012

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMETA

APELADO: VILDA CORREA TAVARES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11º DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta pelo Município de Cametá, mantendo a condenação do ente municipal ao pagamento de valores do FUNDEF a professor municipalizado. O embargante alega omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos na fase recursal, conforme prevê o art. 85, § 11º do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal, considerando o trabalho adicional realizado pelo advogado do embargante, à luz do art. 85, § 11º do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos declaratórios para sanar omissão no julgado, sendo este o caso presente em que não se apreciou a questão da majoração dos honorários sucumbenciais.
4. O art. 85, § 11º do CPC dispõe que, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente, levando em consideração o trabalho adicional desenvolvido na fase recursal, desde que atendidos os requisitos legais.
5. A jurisprudência do STJ reconhece que, uma vez presentes os requisitos do § 11 do art. 85, a majoração dos honorários é devida, quando o recurso é integralmente não provido e há condenação em honorários desde a origem, como ocorre neste caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Pedido procedente. Recurso provido, para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11º do CPC. - "Tese de julgamento: 1. É cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal quando preenchidos os requisitos do art. 85, § 11º do CPC."

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 85, § 11, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 19/12/2018; AgInt nos EDcl no REsp 1.767.357/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 20/06/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DANDO-LHES PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora do TJ/PA

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
, oposto por
Vilda Correa Tavares
, em face do Acórdão de ID nº 22936581, que
conheceu e negou provimento
ao recurso de
Apelação Cível
interposto pelo
Município de Cametá
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível de Cametá, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
ajuizada por
Vilda Corrêa Tavares

em face do

ora embargante.

Em síntese, consta dos autos que a Autora é servidora pública do Estado do Pará, ocupante do cargo de professor(a) de nível fundamental, com lotação na Secretaria Estadual de Educação – SEDUC e que, a partir de 14 fevereiro de 2000, passou a exercer sua função de professora do ensino fundamental nas escolas municipais de Cametá ou municipalizadas, por força do Convênio de Municipalização entre Estado do Pará e o Município de Cametá.

Afirmou que durante o período que permaneceu cedida, foi remunerada exclusivamente pela Prefeitura Municipal de Cametá com os recursos provenientes do FUNDEF. Sustentou que em 2021 a Prefeitura de Cametá recebeu os precatórios da ação judicial nº 0010002- 28.2005.4.01.3900 movida em face da União, que questionou os repasses a menor dos recursos do FUNDEF entre 1998 e 2006, e FUNDEB de 2007 a 2020, e em junho de 2022, a Municipalidade depositou o quinhão de cada servidor, referente ao rateio de 60% desses precatórios, na conta bancária de cada profissional efetivo ou efetivado, ativos ou inativos, que teve efetivo exercício de seu cargo ou função no ensino fundamental de 1998 a 2020, contudo, deixou de fora do rateio os professores municipalizados.

Ao procurar informações junto a Secretaria Municipal de Educação do Município - SEMED e a Secretaria Municipal de Administração - SEMAD, foi informada de que não teria direito a esses precatórios por tratar-se de recursos do FUNDEF/FUNDEB repassados ao município para ser rateados somente entre os professores vinculados ao município e que o vínculo da autora é com o Estado.

Em Sentença, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos da autora, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 8º, §4º c/c 47-A, §1º, III, da Lei n.º 14.113/2020,
julgo PROCEDENTE o pedido de pagamento do denominado ABONO FUNDEF
e condeno o MUNICÍPIO DE CAMETÁ a pagar à autora o valor

correspondente ao rateio do precatório derivado dos autos do processo n.º 0010002-28.2005.4.01.3900, que tramitou perante a 5ª Vara Federal – Seção Judiciária do Pará (n.º 02354617120194019198 – TRF 1ª; autos de precatório n.º 0235461-71.2019.4.01.9198) regulamentado pela Lei municipal n.º 371/2021,
considerando-a como em efetivo exercício no período entre 01/01/2001 a dezembro/2006
.

O valor deverá corresponder a 100% (cem por cento) do valor base, acrescido do índice de 7,5% por cada ano trabalhado, em conformidade com o art. 4º, §2º, “b” e inciso IV da Lei n.º 371/2021, com redação dada pela Lei n.º 396/2022.

Julgo IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais por não os vislumbrar nos autos e extingo o feito com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC).

Condeno o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em percentual equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”

Inconformado, o
Município de Cametá
interpôs recurso de
Apelação Cível
, sustentando a preclusão do direito aos valores do FUNDEF/FUNDEB e a preclusão dos documentos apresentados em réplica. Teceu comentários quanto ao trabalho da Comissão Intersetorial do Precatório do FUNDEF que lastreiam as Leis Municipais 371/2021 e 396/2022, que em consonância com a Lei Federal 14.057/2020 e a Emenda Constitucional 114/2021 contemplam de forma clara e legal quem são os beneficiários do precatório do FUNDEF-Cametá/PA, o alcance intertemporal e o índice de rateio.

Aduziu ausência de interesse de agir por ausência de resposta de requerimento prévio administrativo da improcedência do pedido de exibição de documentos; a ilegitimidade passiva da requerente para se habilitar como beneficiária do precatório; inépcia da inicial por ausência de causa de pedir; perda superveniente do objeto em razão de alteração das condições de fato e de direito que motivaram o pedido autoral de rateio. Por fim, requereu a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento de valores do FUNDEF/FUNDEB, afirmando a ausência de provas do direito pleiteado pela requerente.

Apresentadas contrarrazões, a Autora refutou as alegações tecidas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público deixou de emitir parecer na presente demanda por entender ausente o interesse público capaz de justificar a intervenção do órgão ministerial.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, foi
conhecido e negado provimento
ao Recurso de Apelação interposto pelo Ente Municipal.

Face a esse Acórdão,
Vilda Corrêa Tavares
opôs os presentes
Embargos de Declaração,
alegando omissão no Acórdão atacado quanto a majoração dos honorários advocatícios recursais, em consonância com o art. 85, § 11º do CPC. Desse modo, requereu o provimento do presente recurso para sanar a omissão apontada.

O Ente Municipal não apresentou contrarrazões aos embargos de declaração e pugnou pelo desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a apreciá-lo sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC, in verbis:

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II.
Suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III. Corrigir erro material.”

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal, considerando o trabalho adicional realizado pelo advogado do embargante, à luz do art. 85, § 11º do CPC.

O Código de Processo Civil em seu art. 85, § 11 estabelece que o Tribunal, ao julgar um recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado pelo advogado em grau recursal, in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11º O Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento."

Sobre o tema, os juristas Fredie Didier Júnior e Leonardo Carneiro da Cunha lecionam o seguinte:

"(...) O §11 do art. 85 do CPC prevê a majoração dos honorários no âmbito recursal; cria-se aí a chamada sucumbência recursal.

Se o sujeito der causa a uma demanda originária, deverá arcar com os honorários de sucumbência.

Se de igual modo, der causa a uma demanda recursal, deverá arcar com a majoração dos honorários.

O valor dos honorários soma-se aos honorários anteriormente fixados.

Assim, vencida numa demanda, a parte deve sujeitar-se ao pagamento de honorários sucumbenciais para o advogado da parte contrária.

Nessa hipótese, caso recorra e seu recurso não seja, ao final, acolhido, deverá, então, haver uma majoração específica no valor dos honorários de sucumbência.

(...)

O tribunal, ao rejeitar o recurso, pode, como visto, majorar o valor dos honorários de sucumbência." (in Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais, 13ª ed., Salvador: Juspodivm, pp. 156/157)

No caso dos autos, o Juízo
a quo
arbitrou os honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Destaco que tais valores atendem aos critérios balizadores previstos no 85, § 3º, inciso I, do NCPC.

Em reforço desse entendimento, transcrevo o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

"TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÕES JÁ VEICULADAS EM RECURSO INTERNO ANTERIOR. PRECLUSÃO. DECISÃO AGRAVADA QUE ACOLHE ACLARATÓRIOS PARA SANEAR OMISSÃO ACERCA DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 e 2. Omissis. 3. A respeito da aplicação do § 11 do art. 85 do CPC, a Corte Especial, quando do julgamento do AgInt nos EAREsp 762.075/MT, sedimentou que "É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso [...]" (AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Ministro Felix Fischer, Rel. p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019). 4. Na espécie, encontram-se satisfeitos os aludidos critérios para a incidência do art. 85, § 11, do CPC.5. Agravo interno (Petição 00214644/2022) conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.767.357/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 23/6/2022)

Assim, tendo em vista o regramento previsto no supramencionado §11º do art. 85 do CPC/15 e, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal pela patrona do embargante, entendo ser pertinente a majoração dos honorários sucumbenciais recursais em 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DANDO-LHES PROVIMENTO
, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais recursais em 12% do valor atualizado da condenação, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora do TJ/PA

Belém, 15/07/2025